Tribunal: TJDFT
Processo: 0722552-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Processo : 0722552-09.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 196557315 dos autos originários n. 0701281-15.2018.8.07.0012), que indeferiu a penhora de percentual do salário do devedor-agravado, sob o fundamento de que “o art. 833, IV, do Novo Código de Processo Civil veda expressamente a penhora sobre proventos e salário, sendo também nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada a tese em sede de recurso repetitivo”, bem assim a pesquisa INFOJUD. O agravante defende a penhora mensal 15% da remuneração do agravado para liquidar dívida existente desde 2018, tendo em vista a possibilidade de aplicação de medidas excepcionais e entendimento do SJT quanto à mitigação da impenhorabilidade de verba salarial. Argumenta que “a remuneração do Agravado seria absolutamente capaz de suportar, em caráter excepcional, a constrição parcial de 15% no propósito de quitar o débito exequendo perseguido, não perdendo de vista a necessidade de assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família”. Afirma que a pesquisa INFOJUD é medida necessária para conferir efetividade à execução. Ressalta a desnecessidade de exaurimento das vias extrajudiciais para a realização de busca de bens em nome dos devedores para autorizar o uso da referida ferramenta. Pede a atribuição de efeito ativo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Sem embargo quanto à probabilidade do direito, a ser analisado no julgamento do mérito, no momento, não estão presentes requisitos para a concessão da liminar. Isso porque, na espécie, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. No particular, a mera suspensão ou arquivamento provisório dos autos originários não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. Enfim, nada obsta aguardar o pronunciamento de mérito, após o que, se provido o recurso, será possível o deferimento das medidas pretendidas, sem qualquer prejuízo ao exequente. Logo, inexiste periculum in mora. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator